Tribunal: TJSP
Processo: 1003481-92.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Negativação do nome da autora – Danos morais cabíveis – Dever de indenização – Contratos de financiamento e de prestação de serviços

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Negativação do nome da autora – Danos morais cabíveis – Dever de indenização – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados, um existindo em função do outro - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pela autora perante a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação ao demandante – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação à autora – Cabimento – Indenização por danos morais – Majoração do quantum – Incabível – Montante bem fixado – Honorários advocatícios bem fixados Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003481-
92.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DIADEMA ESCOLA DE
ENSINO SUPERIOR DE ENSINO FAD FACULDADE DIADEMA, é apelada JESSICA
ROBERTA SOUZA LELIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos desprovidos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
2
APELANTES:
DIADEMA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR – FACULDADE
DIADEMA E JÉSSICA ROBERTA SOUZA LELIS
APELADOS:
OS MESMOS
COMARCA: DIADEMA
EMENTA:
Prestação
de
serviços
educacionais

Descumprimento
de
cláusulas contratuais
Falta de informação
clara no contrato Cumprimento pela autora
dos requisitos exigidos pela instituição

Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré
Negativação do nome da autora
Danos
morais cabíveis
Dever de indenização

Contratos de financiamento e de prestação
de serviços educacionais com assunção da
amortização
do
financiamento
pelas
instituições de ensino que são coligados, um
existindo em função do outro - Corolário da
obrigação
das
corrés
de
amortizar
o
financiamento firmado pela autora perante a
instituição financeira é a decretação da
inexigibilidade dessa mesma dívida em
relação ao demandante
Decretação da
inexigibilidade da dívida em relação à autora
Cabimento Indenização por danos morais
Majoração do quantum
Incabível

Montante
bem
fixado

Honorários
advocatícios
bem
fixados
Recursos
desprovidos.
VOTO N° 44.250
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 283/286, que julgou procedente a ação relativa a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
3
educacionais.
Apela a ré a fls. 316/331 buscando a reforma da
decisão. Afirma o descumprimento de cláusulas contratuais pela autora mesmo
ciente de suas obrigações para a manutenção de participação no programa
quando da assinatura do contrato de adesão ao programa “Uniesp Paga”. Afirma
que o cumprimento das obrigações deveria ter sido cumulativo e que deve ser
aplicada ao caso a exceção do contrato não adimplido. Alega que a autora não
cumpriu a cláusula contratual 3.6, implicando a rescisão e desobrigando a
apelante ao pagamento de quaisquer valores relativos ao financiamento. Discorre
sobre a inexistência de propaganda enganosa e sobre a legalidade do programa;
sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e afirma que a manutenção
da r. sentença ensejaria em enriquecimento ilícito.
Apela também a autora a fls. 345/348 buscando a
concessão da tutela de urgência em face das rés para obriga-las ao pagamento
integral do valor relativo ao contrato de financiamento estudantil, sob pena de
multa diária. Requer também a majoração do valor arbitrado relativo aos danos
morais e aos honorários advocatícios.
Processados os recursos, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento dos apelos.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora se matriculou no curso de
Turismo na instituição de ensino ré, que prometeu, conforme campanha
publicitária divulgada, o financiamento integral do curso mediante convênio com o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
4
somente após a finalização da negociação com a instituição bancária é que
tomou conhecimento dos requisitos para a obtenção do pagamento do curso
mencionado nas propagandas veiculas pela ré.
No entanto, alegando descumprimento, pela autora, de
requisitos contratuais, a ré negou-se a dar cumprimento ao Termo de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES firmado e recusou o pagamento do
financiamento contraído.
É incontroverso nos autos que se trata de relação de
consumo em que as partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais em virtude do qual a autora assumiu financiamento estudantil
FIES. A ré, por sua vez, assumiu a obrigação de quitar o financiamento em sua
fase de amortização, desde que cumpridos determinados requisitos pela autora.
Deve, portanto, ser aplicada a legislação consumerista.
Dentre
as
responsabilidades
do
aluno
são
mencionadas a excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
atividades, realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários e média
de desempenho mínima de 3,0 no ENADE, em uma escala de 1,0 a 5,0.
A ré alega que deixou de realizar o prometido
pagamento do financiamento respaldada no argumento de que houve o
descumprimento das obrigações necessárias por parte da autora.
Destaque-se, desde logo, que, em sede recursal, a
instituição de ensino alega que houve o descumprimento contratual por parte da
autora, mas o faz de maneira genérica, sem especificar, contudo, quais cláusulas
teriam sido descumpridas. Em um segundo momento, ela alega que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
5
descumprimento da cláusula 3.6 do contrato entabulado.
Pois bem.
Pelo que se verifica do contrato acostado a fls. 22/23,
assinado por ambas as partes, a cláusula 3.6 determina que o aluno deve
“Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente realização
da prova ENADE”.
Diante do que se pode depreender do histórico escolar
encartado a fls. 71/75, a autora cursou todas as disciplinas de Turismo na
faculdade ré, tendo sido aprovada em todas. Não consta ali que tenha havido
qualquer adaptação por mudança de curso.
Além disso, o documento de fls. 76 (Atestado de
situação acadêmica) atesta que a estudante não realizou trancamento ou
cancelamento de matrícula, tampouco transferência de turno.
O dever de participar do ENADE, ao que se verifica
claramente das fls. 73, última página do histórico escolar da aluna, ela foi
dispensada da prova nos anos de 2012 e 2015 em razão do calendário trienal e
pelo MEC, nos termos do artigo 5a da Lei 10.861/2004.
Em relação às outras cláusulas contratuais, assim
como foi reconhecido pela r. sentença, houve o cumprimento satisfatório da
exigência de excelência no desempenho escolar, com absolutamente nenhuma
nota abaixo de sete pontos, a exigência de realização de serviços sociais durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
6
o curso (comprovada pelos documentos de fls. 77/132) e o pagamento da
amortização do financiamento.
Logo, cumpridos os requisitos da realização de
trabalho voluntário, a ré está obrigada ao pagamento do financiamento sob pena
de violação do princípio pacta sunt servanda, o princípio da força obrigatória dos
contratos.
Nesse contexto, ambos os contratos, vale dizer, o
financiamento contraído pela autora perante a instituição financeira e o contrato
de prestação de serviços educacionais firmado entre a autora e as corrés,
segundo o qual estas também assumiram a amortização do financiamento da
autora perante o banco, são evidentemente coligados, um existindo em função do
outro, conquanto aparentemente firmados autonomamente.
Assim sendo, como corolário da obrigação de fazer
consistente no pagamento, pelas corrés, do financiamento perante o banco, de
rigor que se decrete a inexigibilidade dessa mesma dívida em relação a autora.
Nesse sentido tem sido o entendimento desta Egrégia
Corte de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. 1. Se o contrato de financiamento foi firmado com o Banco do
Brasil, sendo ele o credor e responsável por eventual inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, é ele parte legítima para figurar no
polo passivo da ação. 2. Tanto na conclusão quanto na execução dos
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
7
3. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara, as objeções aos
termos da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. 4. A parcial procedência
do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. 5. Na
fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recursos
desprovidos, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(Apelação
Cível
1003618-59.2019.8.26.0554;
Relator
(a):
FELIPE
FERREIRA; 26a Câmara de Direito Privado; J.: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
Saliente-se, ainda, que era obrigação da instituição
avisar a autora sua exclusão do programa pelo descumprimento dos requisitos
contratuais tão logo tivesse conhecimento da não realização deles. Entretanto,
não houve qualquer informação nos autos a respeito de tal aviso.
Além disso, tratando-se de relação consumerista, a
legislação, é no sentido de interpretar as cláusulas contratuais de modo mais
favorável ao consumidor; ao que se pode notar, há a necessidade ainda maior
dessa forma de interpretação, no caso concreto, pela falta de precisão das
cláusulas contidas no contrato acostado.
Note-se que em razão da recusa indevida da ré em
quitar o financiamento assumido pela autora, essa teve seu nome negativado
pelo agente financeiro (fls. 69).
Esse protesto é causa suficiente para demonstrar os
danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem, idoneidade e prestígio
da autora desfrutados na praça. Sobre o tema, a doutrina leciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
8
O direito à indenização, o injusto suscetível de
ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e
humilhação (...). O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome
de alguém a bancos de dados que visam à proteção de crédito. E é o
bastante para que haja indenização. Despiciendo se torna ao autor efetuar
ginástica intelectual na tentativa de mostrar que sofreu vexação (Antonio
Jeová Santos, Dano moral indenizável, RT, 4a ed., 2003, p. 463).
E ainda a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
O protesto indevido de título gera direito à indenização por
dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo
ato ilícito (REsp. 110091/MG, Quarta Turma, rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, j. 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 85).
Dessa forma, nesse ponto, cabível a condenação da
requerida ao pagamento de indenização à autora. Portanto, deve ser reconhecida
a ocorrência de danos morais, restando o exame do montante da respectiva
indenização. A autora apela requerendo a majoração do fixado pela r. sentença
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A dosimetria deve levar em conta a frustração
experimentada, a capacidade econômica e as condições pessoais dos litigantes,
além do caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar novos abusos,
sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa dos beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
9
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o episódio
e, sobretudo, da conduta desidiosa da requerida, considero bem fixado pelo i.
magistrado de primeiro grau o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como apto a
reparar os danos morais sofridos pela autora.
Em relação ao pedido da autora de concessão da
tutela de urgência, ante o resultado da demanda incabível a concessão da
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-92.2019.8.26.0161 -Voto no
10
Finalmente, nada a alterar quando ao ônus da
sucumbência, que deve ser arcado pelas rés, e no arbitramento dos honorários
advocatícios, que, apenas em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, deve ser majorado para 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento aos recursos.
VIANNA COTRIM
RELATOR